Tribunal: TJBA
Processo: 8096661-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096661-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: TARCIANO AUGUSTO MARQUES RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A extinção teve como base a inércia da parte autora em diligenciar junto à Central de Mandados para o cumprimento de mandados expedidos, mesmo após sucessivas intimações, inclusive pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando demonstrado que a parte autora, devidamente intimada — inclusive pessoalmente —, deixou de diligenciar para cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia do autor por mais de 30 dias na prática de atos e diligências essenciais ao andamento do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, exigindo-se intimação pessoal prévia, conforme §1º do referido dispositivo.

4.
Consta nos autos que a parte autora foi intimada pessoalmente, sendo alertada das consequências da inércia, inclusive quanto à possibilidade de extinção do processo.

5.
Apesar da intimação pessoal, a parte autora limitou-se a peticionar
nos autos
, sem efetuar as diligências indispensáveis ao cumprimento dos mandados, conforme certificado
pelo Senhor Oficial de Justiça
.

6.
O Judiciário não pode se submeter à inércia da parte interessada, que reiteradamente solicitou a expedição de mandados sem atender aos requisitos práticos para seu cumprimento, caracterizando abandono processual.

7.
A jurisprudência do STJ e do TJBA confirma que, havendo intimação pessoal válida e ausência de providências processuais pela parte autora, é legítima a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
Cível
nº

8096661-81.2023.8.05.0001
, sendo apelante,
ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
e apelado,
TARCIANO AUGUSTO MARQUES RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.